Tribunal: TJPA
Processo: 0827632-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10351 - Agregação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827632-73.2020.8.14.0301

APELANTE: CESAR LUIZ VIEIRA

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0827632-73.2020.8.14.0301

RECORRENTE: CESAR LUIZ VIEIRA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. DEMORA NA PUBLICAÇÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por policial militar promovido a coronel, que pleiteava o pagamento retroativo de adicional de inatividade e indenização por danos morais, em razão de suposta demora de oito meses na publicação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a ausência de amparo legal para o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a mora administrativa na publicação do ato de inativação militar justifica o pagamento retroativo do adicional de inatividade e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O adicional de inatividade é devido apenas a partir da publicação do ato administrativo que formaliza a transferência para a reserva, sendo incabível o pagamento retroativo com base apenas na data da promoção.

5. O lapso temporal de oito meses entre a promoção e a inativação foi considerado razoável, à luz da complexidade do procedimento e da necessidade de observância do devido processo administrativo.

6. Ausente demonstração de prejuízo material concreto, não se configura dano indenizável. A percepção de verbas regulares durante o período de agregação afasta a caracterização de limbo funcional ou enriquecimento sem causa do Estado.

7. A jurisprudência do STJ exige, para fins de indenização, demora superior a um ano, injustificada e acompanhada de dano certo e atual — o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários majorados em 3%, totalizando 13% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. A publicação do ato de transferência para a reserva remunerada é condição para o início da percepção do adicional de inatividade. 2. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza a indenização por suposta mora administrativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CC/2002, art. 884; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I; Lei Estadual nº 8.388/2016, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.894.730/RO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2022.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (28/04/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CESAR LUIZ VIEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante.

Historiando os fatos, CESAR LUIZ VIEIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é policial militar, promovido à patente de Coronel em 17 de outubro de 2018, mediante decreto estadual, passando à condição de agregado e aguardando a publicação de sua portaria de reserva remunerada.

Alegou que somente em 25 de junho de 2019 foi publicada sua transferência para a reserva remunerada, gerando um hiato de 8 (oito) meses durante o qual não percebeu o adicional de inatividade correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do soldo dos militares inativos, conforme previsto no Decreto nº 4.439/86.

Sustentou que tal demora lhe ocasionou prejuízos materiais, posto que ficou num limbo funcional, não sendo efetivamente ativo nem inativo. Por isso, requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$ 94.577,95 (noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referentes aos valores retroativos não percebidos. Subsidiariamente, pleiteou indenização correspondente ao valor do adicional de inatividade pelo período de 8 (oito) meses de atraso na publicação da transferência à reserva.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ante a falta de amparo legal e fático que pudesse demonstrar o direito da parte demandante, resolvendo o mérito do processo, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora/sucumbente ao pagamento de custas e despesas processuais, registrando-se que já estão quites, conforme certidão nos autos.

Condeno a parte autora/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.”

Inconformado com a sentença, o autor CESAR LUIZ VIEIRA interpôs recurso de apelação (Id. 18901727).

No m
é
rito, alegou que houve mora injustificada por parte da Administra
çã
o P
ú
blica na publica
çã
o de sua transfer
ê
ncia para a reserva remunerada, acarretando preju
í
zo financeiro pela aus
ê
ncia de percep
çã
o do adicional de inatividade por 8 (oito) meses.

Argumentou que mesmo recebendo verbas n
ã
o incorpor
á
veis durante esse período (como abono e auxílio-moradia, no valor total de R$ 1.994,54 – um mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), essas não equivalem aos R$ 8.155,02 (oito mil, cento e cinquenta e cinco reais e dois centavos) que deveria ter recebido a título de adicional de inatividade.

O apelante invocou o art. 10, §2º da Lei nº 8.388/2016, que confere efeito retroativo ao ato de promoção para fins de reserva remunerada.

Acrescentou que o parecer do Ministério Público reconhece o caráter declaratório da portaria de reserva, reforçando que o direito é adquirido com a promoção. Citou jurisprudência do TJPA e de outros tribunais superiores que reconhecem o direito à percepção das diferenças salariais entre a ativa e a inatividade, após o 91º dia da solicitação administrativa, quando configurada demora injustificada da Administração. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Em contrarrazões (Id. 18901735), o IGEPREV sustentou a correção da sentença, reiterando os fundamentos da contestação e destacando a inexistência de direito ao retroativo pleiteado, diante da ausência de ilegalidade na tramitação do processo administrativo de aposentadoria e da ausência de prejuízo material ao apelante.

Por fim, o Ministério Público, através do parecer de ID 19370793, manifestou-se pela ausência de interesse público primário ou de vulnerabilidade social a justificar sua intervenção obrigatória no feito, devolvendo os autos sem emissão de parecer quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CESAR LUIZ VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, julgou improcedente a pretensão autoral de perceber valores retroativos a título de adicional de inatividade, relativos ao lapso de oito meses entre sua promoção ao posto de Coronel da Polícia Militar e a publicação do ato que formalizou sua transferência para a reserva remunerada.

O recurso não merece guarida.

A respeitável sentença objurgada, de forma escorreita e fundamentada, apreciou com precisão todos os pontos nodais da controvérsia, ancorando-se na jurisprudência consolidada e na hermenêutica adequada dos dispositivos legais pertinentes. O juízo a quo reconheceu que não houve comprovação de dano material indenizável em razão da suposta morosidade administrativa, tampouco restou evidenciada qualquer irregularidade no trâmite que resultou na inativação do autor.

O apelante sustenta que o adicional de inatividade seria devido desde a data de sua promoção, à luz do §2º do art. 10 da Lei Estadual nº 8.388/2016. No entanto, referida norma, embora confira retroatividade jurídico-funcional ao ato de promoção, não estende, de forma automática, efeitos pecuniários retroativos. Trata-se de norma que deve ser interpretada com parcimônia, em consonância com o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

Como bem assentado na origem, o adicional de inatividade configura vantagem devida apenas a partir da publicação do ato administrativo que concretiza a transferência para a reserva remunerada. Até que tal formalização ocorra, mesmo que o militar esteja agregado, não lhe assiste direito à percepção da referida parcela, sob pena de se subverter o devido processo legal administrativo, permitindo-se uma espécie de aposentadoria presumida.

Ademais, cumpre pontuar que o procedimento de inativação de servidores militares é ato complexo e vinculado, exigindo a atuação coordenada de múltiplos entes e órgãos públicos, como o IGEPREV e o Tribunal de Contas. O lapso de oito meses entre a promoção e a publicação do ato de inativação, no caso concreto, mostra-se razoável e compatível com a natureza da tramitação e com a exigência de estrita observância aos requisitos legais.

Cabe trazer à colação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a mera alegação de demora na aposentadoria não basta para ensejar a responsabilização estatal, sendo imprescindível a demonstração de que a morosidade excedeu um ano, foi injustificada e causadora de dano efetivo. Como bem assentado no REsp 1.894.730/RO, relatado pela Ministra Assusete Magalhães:

"A demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria – no caso, mais de 1 (um) ano – gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades." (DJe de 28/03/2022)

A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que a complexidade do ato de inativação impõe prudência na avaliação do tempo de tramitação, o qual deve ser interpretado segundo as peculiaridades do caso concreto, inclusive sob o prisma do interesse público e da necessidade de se evitar o enriquecimento sem causa – vedado pelo art. 884 do Código Civil.

No caso em exame, o apelante sequer demonstra a ocorrência de prejuízo concreto. Durante o período de agregação, percebeu remuneração regular, composta por verbas como abono e auxílio-moradia, foi afastado das funções. A mera alegação de que tais valores seriam inferiores ao adicional de inatividade, sem comprovação de privação econômica ou dano patrimonial atual, não basta para ensejar indenização.

Vale lembrar que, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, dano indenizável deve ser certo, atual e quantificável. A ausência de tais requisitos inviabiliza qualquer pretensão de reparação civil. Como se lê do aresto citado, o mero dissabor decorrente do aguardo do ato de inativação não configura, por si só, lesão indenizável.

As contrarrazões apresentadas pelo IGEPREV (Id. 18901735) e a sentença de primeiro grau (Id. 18901726) corroboram, de forma harmônica, o entendimento ora esposado, rejeitando a pretensão inicial por ausência de amparo legal e fático.

Convém salientar que a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que é cabível a indenização quando demonstrada a demora injustificada da Administração Pública na efetivação da aposentadoria do servidor. Todavia, nos precedentes analisados, verificou-se que o lapso temporal ultrapassava, significativamente, o prazo de um ano, circunstância que não se verifica no presente caso.

Com efeito, o procedimento de aposentadoria do autor/apelante tramitou em prazo inferior a um ano, tendo sido o servidor afastado de suas funções conforme o regramento legal aplicável, não se evidenciando, ademais, a ocorrência de qualquer dano concreto que extrapole o mero aborrecimento decorrente da tramitação administrativa.

Por fim, considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Assim, arbitro os honorários recursais em acréscimo de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando o percentual de 13% (treze por cento), em razão do labor adicional do patrono da parte apelada nesta fase recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025